Tribunal: TJSP
Processo: 1035369-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Envio de faturas referentes ao número de linha não contratado. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade. Situação de sucumbência recíproca que se mantém inalterada. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Envio de faturas referentes ao número de linha não contratado. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade. Situação de sucumbência recíproca que se mantém inalterada. Sentença mantida. Recurso desprovido.